Tribunal: TJDFT
Processo: 0745892-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745892-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA FRANCO MADEU AGRAVADO: ALTINA RODRIGUES COSTA DURAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LIDIA FRANCO MADEU tendo por objeto a r. decisão (ID 20608018 - Pág. 112-3 ou ID 73815866 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Guará nos autos da execução de título extrajudicial no 0701612-88.2018.8.07.0014. Na origem, ALTINA RODRIGUES COSTA DURÃES propôs ação de execução de aluguéis e demais despesas contratuais em face da ora agravante, esta como fiadora de contrato de locação, e também contra ERNESTO FRANCO MADEU, o locatário (ID 20608018 - Pág. 11-13). Em 17/08/2018, foi homologada a transação celebrada pelas partes (ID 20608018 - Pág. 63 ou ID 21453092 - Pág. 3). Em 16/12/2019, a exequente noticiou que a parte executada não teria cumprido o acordo, encontrando-se com 04 (quatro) parcelas de R$1.200,00, cujo valor resta atualizado para R$5.024,46, conforme planilha que apresenta (ID 20608018 - Pág. 69 ou ID 52268983 - Pág. 2). O ilustre Juízo a quo determinou a penhora de valores pelo sistema BACENJUD e a consulta de bens junto aos sistemas RENAJUD e INFOJUD (ID 20608018 - Pág. 71 ou ID 61985448 - Pág. 1) contudo não foram encontrados bens penhoráveis nas consultas realizadas (ID 20608018 - Pág. 72 ou ID 63853699 - Pág. 1). Cumprindo determinação judicial, a Secretaria de Estado de Educação encaminhou os três últimos contracheques da agravante (ID 20608018 - Pág. 104 ou ID 70699930 - Pág. 1). A agravada-exequente requereu que se procedesse ao desconto em folha do percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da agravante até quitação integral do débito de R$5.024,46 (ID 20608018 - Pág. 111 ou ID 71512910 - Pág. 1). O ilustre Juízo a quo proferiu a r. decisão agravada nos seguintes termos: "A parte credora postula a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos percebidos pela executada LIDIA FRANCO MADEU, conforme com a petição de ID: 71512910. Decido. Sobre o tema, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido. (...) Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente a penhora postulada, limitando-a, contudo, à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela executada LIDIA FRANCO MADEU, CPF no 358.917.771-34. Expeça-se o respectivo mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador (ID: 70699930), para ciência e implementação dos descontos, a serem depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, até o limite atualizado da dívida (R$5.024,46 – ID: 61985448)" (ID 20608018 - Pág. 112-3 ou ID 73815866 - Pág. 1-2) . Inconformada, a executada recorre. Qualifica-se como pessoa idosa, recentemente saída de UTI em face da pandemia que assola o país e o mundo, assim o valor bloqueado comprometerá sua vida, pois precisa de seu salário para manter suas necessidades. Observa ser necessário conceder a liminar de desconstituição do bloqueio, pois os valores podem ser convertidos em penhora e pagos à parte adversa e assim, não terá mais sentido o presente recurso. Conclui que, caso se inicie os bloqueios judiciais de 10% (dez por cento) em seus proventos, poderá gerar um impacto em sua saúde de modo irreparável, sendo imperiosa o deferimento da liminar com o devido pedido de efeito suspensivo. É o relatório. Passo a decidir. Sobre o conhecimento do recurso, uma observação se faz necessária. Como relatado, o ilustre Juízo a quo deferiu a penhora à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela agravante. Contudo, em suas razões, a recorrente apresenta algumas razões recursais absolutamente divorciadas do conteúdo da r. decisão. Confira-se. Registra que “o veículo em questão objeto de pedido de penhora de fato ter sido desconstituído, pois não é de propriedade da agravante” (ID 20608013 - Pág. 2). Reforça que “...a decisão em questão versa sobre bem móvel o qual já é objeto de bloqueio não deve prosperar..." (ID 20608013 - Pág. 5). Ressalta que o “entendimento consubstanciado nesta decisão não merece prevalecer, impondo-se a sua reforma, com relação a condenação de 10% (dez por cento) de bloqueio de seu salário, por suposta conduta atentatória a justiça da agravante, o que beira ao absurdo, devendo ser reformada..." (ID 20608013 - Pág. 5). Salienta que "O periculum in mora se traduz na urgência da prestação jurisdicional, uma vez que a multa arbitrada pelo juiz singular pode ser executada a qualquer momento pela parte adversa, e a agravante não pode, nem deve arcar com tais despesas indevidas" (ID 20608013 - Pág. 8). Esses argumentos não serão considerados por descumprimento do princípio da dialeticidade. Contudo, analisando a peça recursal como um todo, há fundamento suficiente para se conhecer de parte do recurso. Logo, preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do agravo de instrumento. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Sobre o tema de fundo, filio-me à corrente jurisprudencial que admite a relativização da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família. Assim, caberia à agravante fazer prova nos autos de que o bloqueio de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida mensal comprometeria sua subsistência. Contudo, os elementos iniciais não se mostram suficientes para evidenciar, até o presente momento, que desse ônus a recorrente se desincumbiu. A executada agravante, Agente de Serviços Gerais da Secretaria de Educação do DF, recebeu o valor bruto de R$5.511,05 referente ao pagamento de salário do mês de agosto de 2020 (ID 20608018 - Pág. 106 ou ID 70699935 - Pág. 1). A quantia líquida, após os descontos obrigatórios e facultativos, é de R$3.748,88. A um primeiro exame do quadro circunstancial traçado nos autos, não houve a demonstração de qualquer tipo de despesa a revelar onerosidade excessiva frente aos seus ganhos. A agravante simplesmente trouxe aos autos um relatório de alta hospitalar do último dia 08/10/2020 após ter se curado da COVID. Nesse contexto, e numa análise perfunctória dos presentes autos tenho que a agravante, mesmo com a penhora mensal de 10% de sua remuneração líquida, é capaz de manter padrão de vida digno, pois ainda lhe sobra mais de três mil reais mensais, renda superior a boa parte da população. Como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária, INDEFIRO o efeito suspensivo reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator